Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEFEITO DE SEGURANÇA - FORTUITO INTERNO - RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. O autor narrou que, no dia 23.07.2021, entrou em contato com a instituição financeira, ora recorrente, e solicitou a fatura de seu cartão de crédito referente ao mês de julho/2021, quando foi informado que a fatura seria enviada por meio correio eletrônico ou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Pouco tempo depois, recebeu o contato pelo telefone número (11) 98109-6108, pela via WhatsApp, que tinha logo marca da instituição financeira no ícone, descrição do logradouro, e-mail e endereço eletrônico do banco, quando lhe foi oferecido a proposta de pagamento à vista com desconto ou parcelado, optando o recorrido pelo primeiro. Informou que recebeu um boleto por meio do aplicativo WhatsApp no dia 27.07.2021 e pagou a quantia de R$ 3.114,22. Posteriormente, em contato com a instituição financeira, soube que o boleto pago era um depósito em conta de um correntista, não pagamento de fatura. Assim, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.114,22, por danos materiais, e o pagamento de 03 salários mínimos, a título de danos morais (ID 35718437).
3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos do autor e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.114,22, por danos materiais, e de R$ 5.000,00, por danos morais (ID 35719419). O recorrente postulou a improcedência dos pedidos (ID 35719424).
4. A solução da controvérsia entre as partes reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estatui: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (responsabilidade civil objetiva). O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ademais, é de se ressaltar que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
5. Sobressai no caso concreto que a fraude de que foi vítima o autor ocorreu em virtude da fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, Banco C6 S/A, que foi determinante para a consolidação do embuste. Verifica-se no boleto bancário pago pelo recorrido que consta o CNPJ e o nome da instituição bancária recorrente como instituição destinatária no campo do beneficiário (ID 35718440).
6. Cumpre aqui ressaltar que o boleto bancário utilizado para o pagamento, na hipótese dos autos, foi emitido a partir da plataforma digital da instituição financeira, conforme declarado pela própria requerida, acompanhado por ilustrações (apostas na contestação e recurso), ao afirmar que a emissão do boleto ocorre de forma facilitada por qualquer correntista que desejar utilizar de seus serviços de pagamento. Em assim ocorrendo, revela-se a grave falha do serviço prestado pela instituição bancária ao permitir a emissão de boleto em que o beneficiário final do pagamento tenha seu nome substituído pela agência ou instituição destinatária, confundindo o devedor/pagador, ao tempo que encobre ou omite o nome da pessoa que, ao final, será o real beneficiário da importância desviada por meio de um procedimento aparentemente legítimo, contudo faltoso, negligente.
7. Caberia à requerida, ora recorrente, oferecer a segurança esperada na prestação de seus serviços, o que, à evidência, não ocorreu, como acima demonstrado onde o próprio banco credor permite a emissão de boleto em sua plataforma omitindo, por incúria, o real beneficiário do pagamento do valor que assim se desviava. É de ser ver que a fraude realizada integra o risco da atividade empreendida quando esta deixa de adotar as cautelas necessárias para segurança e confiabilidade do seu sistema de pagamento. Entender de outro modo, atrelaria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo código consumerista. Com essa conduta a instituição bancária atrai para si a culpa pelo dano gerado ao consumidor.
8. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. No caso, o requerente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a falha na prestação dos serviços, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
10. Diante disso, dou parcial provimento ao recurso do requerido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conforme os termos do item 10.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).